Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR FROTA. IRREGULARIDADES. VEÍCULOS COM VISTORIA VENCIDA E SEM CADASTRAMENTO JUNTO AO DFTRANS. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. PENALIDADE DE RETENÇÃO DO MONTANTE TOTAL AUFERIDO COM A OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS DURANTE TODO O PERÍODO CLASSIFICADO COMO OPERAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA “GLOSA” IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.
2. No caso, questiona-se a legalidade da penalidade de retenção total do auferido pela concessionária de serviço público de transporte coletivo com veículos que operaram sem inspeção obrigatória ou o devido cadastramento junto ao DFTrans, sem previsão legal (art. 87 da Lei no 8.666/93) ou contratual.
3. Não se questiona, no caso, a importância do cumprimento das obrigações impostas nos contratos de concessão do serviço de transporte público, em especial as atinentes à qualidade e segurança dos veículos postos a serviço da população.
4. O inadimplemento de obrigações contratuais não se confunde com a falta de prestação do serviço. A retenção de todo o faturamento da concessionária enseja inequívoco enriquecimento sem causa da Administração. Não pode o Poder Público se beneficiar do serviço prestado pela concessionária, ainda que defeituoso, sem a contraprestação.
5. Ainda que se considere a penalidade denominada “glosa” como multa, a fixação em 100% do faturamento da empresa no período claramente ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. O argumento de que a irregularidade observada seria grave, por ter colocado em risco os usuários do transporte público, desacompanhada de indícios concretos de tal risco, é insubsistente. A gravidade da conduta deve ser analisada, para fins de fixação da penalidade, com base nos elementos fáticos do caso concreto, e não na descrição em abstrato da conduta proibida.
7. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.